Tribunal: STF
Processo: RE 84085
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
- MILITAR EX COMBATENTE PORTADOR DE NEUROSE DE GUERRA APOSENTADO COMO SERVIDOR CIVIL. DIREITO À OPÇÃO PELA REFORMA REGULADA PELA LEI Nº 2.579/55. DISPENSA DE NOVA INSPEÇÃO MÉDICA POR JUNTA MILITAR DE SAÚDE, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO ART. 3º DA REFERIDA LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.